Tribunal: TJPA
Processo: 0004864-11.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ALEGADA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INSUBSISTÃNCIA. RELATOS DA VÃTIMA. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. PROVA PERICIAL. AUSÃNCIA. IRRELEVÃNCIA. PRÃTICA DELITIVA CONSISTENTE EM ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÃÃO CARNAL. 1. Nos crimes contra os costumes a palavra da vÃtima assume preponderante importÃ¢ncia, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente. Nesse viÃ©s, estando Ã sentenÃ§a objurgada alicerÃ§ada no conjunto probatÃ3rio obtido regularmente e nÃ£o elidido no decorrer do processo nÃ£o hÃ¡ como conceder guarida ao pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, tomando por base a versÃ£o do rÃ©u que nÃ£o guarda nenhuma relaÃ§Ã£o com o acervo constante do caderno processual. 2. Por outro lado, a violÃªncia sexual consistente na prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal muitas vezes nÃ£o deixa vestÃgios, todavia, referida prova pode ser suprida por outras dentre elas os relatos firmes e coerentes da vÃtima que auxiliam o julgador na formaÃ§Ã£o do seu convencimento, sendo, exatamente esta a situaÃ§Ã£o descrita nos autos. Precedentes do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004864-11.2015.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª Vara Criminal)
APELANTE: NOE CARLOS BARBOSA VON ATZINGEN
ADVOGADO: EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISORA
:
Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. RELATOS DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRÁTICA DELITIVA CONSISTENTE EM ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL.
1. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Nesse viés, estando à sentença objurgada alicerçada no conjunto probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo não há como conceder guarida ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, tomando por base a versão do réu que não guarda nenhuma relação com o acervo constante do caderno processual.
2. Por outro lado, a violência sexual consistente na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal muitas vezes não deixa vestígios, todavia, referida prova pode ser suprida por outras dentre elas os relatos firmes e coerentes da vítima que auxiliam o julgador na formação do seu convencimento, sendo, exatamente esta a situação descrita nos autos. Precedentes do STJ.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual na 12ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dez e dezessete do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

NOE CARLOS BARBOSA VON ATZINGEN
, por intermédio de seu advogado, interpôs o recurso em análise, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime definido no art. 217-A do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, o apelante no dia 26/04/2015, manteve ato libidinoso diverso da conjunção carnal com o menor L. dos S. R., de apenas 12 anos de idade a época dos fatos.

Segundo a denúncia no dia do fato, a vítima estava indo tomar um banho na localidade de Murumuru, no meio do caminho o apelante apareceu e lhe ofereceu uma carona, ao entrar no veículo o apelante passou a mão nas partes intimas da vítima e levou-a para sua chácara.

Narra ainda que ao chegarem à referida chácara o apelante, abraçou fortemente a vítima e beijou sua boca, logo em seguida, pediu para o adolescente subir para o quarto, chegando lá tirou sua própria roupa e pediu para que o menor se despisse, e após obrigou o menor a praticar sexo oral nele. Após o ato, deixou a vítima em seu destino final onde seus amigos e irmã lhes aguardavam, não sem antes dizer a vítima que não revelasse o ocorrido a ninguém, caso contrário a coisa iria ficar ruim para ambos.

Por tais fatos o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução, o magistrado singular julgou procedente os fatos articulados e condenou o apelante nas sanções penais já descritas ao norte.

Inconformada, a defesa aviou o presente recurso.

Em suas razões aduz, em síntese, que não existem provas da autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar r. sentença.

Em relação à autoria delitiva, sustenta que a acusação não trouxe aos autos nenhuma prova para capaz de confirmar os fatos descritos na peça acusatória, a única prova na qual se embasou foram os relatos contraditórios feitos pela vítima, os quais não foram confirmados por nenhuma outra testemunha.

Pontua em abono a sua tese que, o policial militar arrolado pelo MP, afirmou que ao chegar à chácara havia outras pessoas no local, confirmando os relatos da testemunha arrolada pela defesa, Maria Francisca dos Santos que em juízo afirmou

que havia outras pessoas no local o apelante não esteve na companhia do menor na sua residência. Assim, na ótica da defesa, seria impossível que o apelante entrasse na casa, na companhia do menor para cometer o crime e depois saísse sem que ninguém notasse.

Diante desses fatores, assevera que as provas orais nas quais se pautou o magistrado para condenar o apelante são duvidosas, razão pela qual, não se prestam para comprovar, de igual modo, a materialidade do crime, como equivocadamente entendeu o juízo sentenciante.

Com base nessas ponderações, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a consequente absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, devendo ser aplicado ao caso o princípio do
in dúbio pro reo
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 307/311).

O feito foi remetido a esta instância superior e distribuído a minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 315).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, (fls. 317/321).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

No que tange ao pedido da defesa, entendo que não merece acolhimento.

No que concerne à autoria, ao contrário do que sustenta a defesa, de igual modo, restou, satisfatoriamente comprovada não obstante o apelante negue a prática criminosa, todavia, a defesa não conseguiu apresentar prova alguma que desconstituísse as colhidas em desfavor do réu.

Com efeito, tanto na fase inquisitória, como em juízo a vítima confirmou de forma clara e precisa que o réu lhe ofereceu carona e levou-a para sua casa onde a molestou sexualmente, conforme demonstram trechos das declarações depoimento em juízo (mídia/fl. 262):
(...) Que pegou carona ao chegar à casa do acusado e que o mesmo pediu para tirar a roupa e que após isso o acusado pediu para ir para cima, lá no quarto que tem em cima; Que não tinha ninguém na chácara; Que isso ocorreu por volta de meio dia; Que ficou meia hora no local; Que não existia ninguém na chácara; Que comentou o fato para sua irmã (...); relatou ainda que o apelante ainda o ameaçou caso contasse o ocorrido para alguém, ¿as coisas iriam ficar feias para ambos¿ e na tentativa de amenizar as coisas, ofereceu dinheiro; disse que o carro da vítima é branco.

O depoimento da vítima guarda harmonia com o que foi relatado na fase inquisitória, senão vejamos:
(...) Que ao entrar na casa Noé abraçou o informante, beijou na sua boca; Que Noé pediu para o informante subisse uma escada para o andar superior da casa; Que o informante subiu as escadas e ao chegar no quarto o Sr. Noé pediu que a mesma deitasse na cama; Que o Sr. Noé tirou a própria roupa e mandou o informante tirar a sua também; Que o Sr. Noé pediu ao informante que chupasse o pau ele (...)

A irmã da vítima Bianca dos Santos, informou em Juízo (mídia/fl. 262) que:
(...) teria ido a um ¿banho¿ de carona com alguns amigos e a vítima estaria indo a pé sozinho. Relatou, ainda que passado algum tempo, achou estranho que o seu irmão estivesse demorando, resolveu ir embora do ¿banho¿ e no meio do caminho, presenciou um carro branco parado no meio da estrada, e viu quando a vítima desceu nervoso; a vítima então jogou uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais) ao chão e, em seguida puxou a testemunha para conversar quando então revelou que o réu a levou para a chácara e praticou o abuso sexual.

O próprio apelante em juízo confirmou que deu carona para a vítima, todavia nega que tenha praticado o fato descrito na denúncia conforme se infere das declarações constantes (mídia/fl. 252).

Não obstante, o réu negue que tenha praticado o odioso e repugnante crime, todavia a estória por ele contada se dissocia do contexto probatório, enquanto que os relatos da vítima confirmam os fatos descritos na denuncia, isto é, que o apelante o levou para sua casa e praticou os abusos sexuais contra ele a época com apenas 12 (doze) anos de idade.

Averbo ainda, que nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, sendo exatamente o caso da hipótese vertente, pois apesar do constrangimento suportado pelo menor ele relatou para os suas irmãs e perante o juízo o abuso sexual praticado contra ele pelo réu.

Sobre a validade do depoimento da vítima menor, eis o posicionamento do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...). 3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ. (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Quanto, a materialidade, o fato de não ter sido procedido exame de corpo de delito não macula, de forma alguma, a validade do contexto probatório, vez que a empreitada delituosa consistiu em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, pois segundo os relatos da vítima o apelante em um primeiro momento tocou nas suas partes íntimas e beijou na sua boca e, posteriormente foi obrigada a praticar sexo oral no réu. Ora, esse tipo de violência sexual não deixa vestígios físicos na vítima capazes de serem constatado por meio de exame pericial.
In casu
, a prova oral, como já deixei claro, foi suficiente para formar a convicção do julgador.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo.

Nesse sentido remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram o excerto do julgado do STJ,
in verbis
:
HABEAS CORPUS
. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE.
1. Se mostra prescindível a perícia - exame de corpo de delito - para os crimes de estupro ou atentado violento ao pudor que, por vezes, não deixam vestígios, máxime havendo nos autos provas outras que auxiliem o julgador na formação do seu convencimento. Precedentes do STJ e STF. 2. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.
3. A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
. 5. Ordem denegada. HC 177980/BA Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julg. 28/06/2011, DJe 01/08/2011).

Assim, a autoria delitiva foi satisfatoriamente comprovada para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o principio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo que como conceder guarida ao pedido de absolvição por insuficiência de provas da materialidade e autoria delitiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer do
custos legis
, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM